Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIRO – FRAUDE – CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CORRENTISTA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela instituição financeira e pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade de ambos pela subtração dos valores da conta corrente do consumidor, e condenou o banco a devolver metade das quantias subtraídas.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. Incontroverso o fato de que, em 15/03/2023, foram realizadas as transações bancárias discriminadas na inicial no valor total de R$61.786,78. O autor juntou cópia da ocorrência anotada na Delegacia de Polícia e comprovou ter contestado as transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos (IDs 49611135 e 49611136).
4. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
5. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. Não basta a tecnologia é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta. Isso porque o risco é proporcional à vantagem obtida pela instituição financeira, com a possibilidade de os seus correntistas disporem das quantias depositadas quase que durante as 24 horas d dia.
6. A par da existência de outras transações regularmente movimentadas pelo próprio titular da conta, verifica-se pela prova acostada que esse jamais realizou operações bancárias em quantia similar a que resultou da fraude em questão, a indicar a visível quebra de perfil do usuário.
7. O Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).
8. No caso, os fraudadores realizaram seis operações financeiras em poucos minutos, que alcançaram a quantia de R$61.786,78 o que deveria alertar o sistema bancário sobre a suspeita de fraude e acionar os mecanismos de prevenção recomendados pelo Banco Central. De outro lado, o consumidor contribuiu para o dano, na medida em que forneceu dados sensíveis ao terceiro, permitindo a abertura de conta bancária em seu nome, perante outro banco.
9. Esse cenário revela a concorrência de culpas a mitigar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causado ao correntista.
10. Além disso, desde 16/11/21, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta erespostaspix).
11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
12. Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
14. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.